Tribunal: TJDFT
Processo: 0003009-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003009-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas pelo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO (ID no 13370634). Cumpre esclarecer que o sistema eletrônico registrou ciência do agravado em 8/11/2019 acerca do expediente de ID no 12241626, sendo que o prazo fatal para apresentação das contrarrazões ao agravo ocorreu no dia 12/12/2019. Dessa forma, as contrarrazões apresentadas, em 18/12/2019, pelo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO são intempestivas. Encaminhe-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID no 13256553. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007